Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752289-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA LIMA SILVA RECORRIDOS: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, JANAINA DE SOUZA ATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PATRIMÔNIO. IMÓVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. A parte ré/agravada, apresentou contracheque da agravante, referente ao mês de maio de 2022, no qual consta remuneração de R$2.613,49 (dois mil, seiscentos e treze reais, e quarenta e nove centavos). Além disso, colacionou certidões cartorárias que comprovam que a agravante é proprietária de cinco imóveis localizados na cidade de Luziânia-GO, fatores que afastam a presunção de hipossuficiência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §§2o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita está amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação processual vigente. Defende ser devida a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.495.049, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/04/2024. Ademais, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§2o e 7o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, há entendimento da Corte Superior no sentido de que "Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita por ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.120.602/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003